Tribunal: TJMT
Processo: 1038373-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038373-65.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO TEIXEIRA DE MORAIS - CPF: 061.929.721-25 (RECORRIDO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. NULIDADE DE CITAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA 19 DESTA TURMA RECURSAL. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante a Súmula 19 desta Turma Recursal, “o prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento, é de 48 horas”, o que foi observado na hipótese em exame.

2. Ausência de excesso de execução ante a documentação colacionada e não desconstituída.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos e determinou a expedição de alvará judicial em favor da parte credora, com referência ao art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a parte pugna pela declaração de nulidade da citação e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso na execução, ante a inexistência de data do evento danoso nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Eis a parte dispositiva da sentença recorrida:

“Diante do exposto, REJEITO a impugnação, opinando para que:

A) Seja expedido o alvará em conta fornecida pela Exequente, no nome de VILAROUCA ADVOCACIA E SOCIEDADE, inscrita no CNPJ sob o no 27.219.638/0001-74, Banco Bradesco, Agência: 1462, Conta Corrente: 87656-9, no valor total de R$ 12.486,65 (doze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), caso tenha poderes para dar e receber quitação.

B)

O Exequente se manifeste sobre a decisão no prazo de 15 (quinze) dias, não havendo mais requerimento por parte da mesma, que seja extinto o presente feito com base no art.924, II da Lei no 13.105/2015;

[...]”

Nulidade de citação.
A parte recorrente sustenta que não fora respeitado o prazo mínimo de 20 (vinte) dias úteis entre o ato citatório e a audiência de conciliação, conforme determina o artigo 334 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual postula a nulidade da audiência de conciliação.

Em consulta aos expedientes processuais, verifica-se que o ato foi expedido no dia 6/12/2021 e o sistema registrou ciência no dia 16/12/2021. Considerando o recesso forense entre os dias 20/12/2021 e 06/01/2022, assim como a suspensão dos prazos até o dia 20/01/2022, é possível visualizar o lapso de 5 (cinco) dias úteis da citação até a realização da audiência de conciliação.

Nesse passo, cabe dizer, que o termo estipulado pelo artigo 334,

CPC, não se aplica ao procedimento da Lei 9.099/95, pois vai de encontro com o princípio da celeridade. Inclusive é o dispõe a Súmula 19 desta Turma Recursal: “
o prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento, é de 48 horas
”.

Ainda, o prazo de cinco dias é razoável e suficiente, no âmbito dos juizados (considerando-se causas não complexas), à elaboração da tese defensiva. Ademais, a contestação é apresentada no prazo de 5 dias após a realização da audiência de conciliação, consoante
práxis
que se mimetizou em costume, no âmbito deste Estado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA.
SÚMULA

19
DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1. A alegação de nulidade da citação, sob o argumento de que fora citada somente em 29/11/2021, isto é, em menos de 20 dias antes da data da audiência de conciliação (designada para o dia 10/12/2021), deve ser rejeitada, pois, entre a data citação e a data designada para a realização da audiência de conciliação, transcorreu prazo superior a 48 horas, consoante dispõe a
Súmula

19
da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “
SÚMULA

19
: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas” (Súmula da Turma Recursal Única)

2. Ademais, verifico que a audiência de conciliação foi realizada por meio de videoconferência, ou seja, a parte Reclamada para se fazer presente na audiência não necessitava se deslocar de outra cidade/estado, bastava clicar no “link de acesso à audiência”, constante nos autos.

3. Ademais, não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais o prazo de artigo 334 do Código de Processo Civil, que exige o interregno de 20 dias entre a intimação e a realização da audiência de conciliação. As normas do Código de Processo Civil são aplicáveis, supletivamente, no âmbito dos Juizados Especiais.

4. A sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TR-MT, N.U 1036353-04.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Dessa feita, inexiste o vício imputado.

Excesso de execução.
No que tange ao segundo ponto da insurgência recursal, também não assiste razão.

A sentença exequenda declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenou a parte reclamada (revel), ora recorrente, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Houve o trânsito em julgado no dia 15/7/2022.

Na fase de cumprimento de sentença, a parte recorrente se irresignou com os cálculos apresentados, sob o fundamento de que não há a data do evento danoso, vez que o extrato apenas a data do vencimento da dívida.

Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme determina a Súmula 54/STJ.
O extrato acostado aos autos é oriundo da
Crednet Light
, em que consta a data de vencimento e a data da expedição do extrato comprobatório da negativação, logo, o consumidor cumpriu com seu ônus probatório mínimo, aliado ao fato de a parte ré não ter juntado contestação ou até mesmo documento capaz de desconstituir as informações presentes no extrato. O
print
de imagem em que, em tese, indicaria outra data, não pode ser considerado, pois sequer traz os dados da parte recorrida, de modo que é totalmente apócrifo.

À guisa de conclusão, ante os limites do pronunciamento jurisdicional, outro caminho não há senão manter a conclusão dada pelo juízo
a quo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter inalterada a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023